Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707044-41.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GABRIEL MONTEIRO GOTTGTROY CARNEIRO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, TIAGO SOUSA DE MENDONÇA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL GRAVE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DELITO. DEFORMIDADE PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. ARTIGO 200 DO CPP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.A materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato e da lesão corporal grave, descritos na peça acusatória, encontram-se sobejamente demonstrada pelo acervo probatório que integra o feito, sendo descabida a absolvição dos réus. 2. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve. A prova dos autos demonstra que os réus praticaram lesão corporal grave que resultou em debilidade permanente. 3. De acordo com as provas nos autos, resta evidente que os acusados agiram com dolo direto de causar lesões corporais graves contra a vítima ao agredi-la, em razão de estarem com raiva dela. Ademais, não há qualquer situação fática que autorizasse o apelante a agredir a vítima. Portanto, inviável a desclassificação do delito de lesões corporais graves para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, pois não há qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade delitivas expostas na r. sentença, a qual, portanto, não comporta qualquer reforma. 4. A confissão, conforme dispõe o Código de Processo Penal, é “divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto” (art. 200). Assim, embora se depreenda dos interrogatórios dos acusados versão diversa do conjunto probatório, aproveita-se parte da confissão no que concerne as agressões ocorridas, ante as indagações feitas em seus interrogatórios. 5. Conforme entendimento da Súmula no 231 do STJ, a pena, na segunda fase, não pode ser conduzida aquém do mínimo legal cominado em abstrato para o crime, nem mesmo de forma provisória. 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25 do CP, e 386, inciso III, do CPP, sustentando a aplicação da excludente de ilicitude, ao argumento de que agiu em legítima defesa; b) artigo 29 do Código Penal, afirmando ser necessária a desclassificação do delito para lesão corporal leve, notadamente ante a ausência de laudo complementar que ateste a natureza incapacitante da lesão, por mais de 30 dias ou debilidade permanente; c) artigo 345 do Código Penal, asseverando a desclassificação do delito de lesão corporal grave para o exercício arbitrário das próprias razões, porquanto agiu tão somente para reaver o produto que teriam furtado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 25, 29, e 345, todos do CP, e 386, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Assim, por todo o exposto, não merece prosperar o reconhecimento da legítima defesa pleiteada, devendo a condenação dos apelantes pelas contravenções penais de vias de fato praticadas contra as vítimas Cecília, Melissa e Rebeca serem mantida [...] Inviável a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal leve. A prova dos autos demonstra que os réus praticaram lesão corporal grave que resultou em debilidade permanente. Diferentemente do que alega a defesa, o laudo de exame de corpo e delito confirmou a deformidade na região orbitária esquerda devido a deformação da pálpebra superior e o enquadra como deformidade permanente. Inclusive foram essas as respostas aos quesitos registradas no laudo pericial [...] A valoração da prova foi realizada de forma percuciente na sentença [...] Portanto, as palavras das vítimas foram devidamente corroboradas pelo laudo pericial, o que comprova a subsunção da conduta dos réus ao tipo penal previsto no art. 129, §2o, inc. IV, do Código Penal, de modo que não pode ser acolhido o pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal leve. Em relação ao pedido de desclassificação do delito de lesões corporais graves para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, formulado exclusivamente pela Defesa do apelante Gabriel também não deve prosperar. De acordo com as provas nos autos, resta evidente que os apelantes agiram com dolo direto de causar lesões corporais graves contra a vítima Rebecca ao agredi-la, em razão de estarem com raiva dela. Ademais, conforme destacado pela d. Procuradoria em seu parecer forçoso anotar que, ainda que o apelante Tiago tivesse possivelmente sofrido um delito de furto, como sugestionado no relatório n° 310/2018-DECRIN, a subtração não teria sido praticada pela vítima Rebeca que estava fazendo um programa com o próprio recorrente Gabriel no fundo do carro do apelante. Dessa forma, não há qualquer situação fática que autorizasse o apelante a agredir a vítima Rebeca. Além disso, o acusado Gabriel, ao ser ouvido em sede inquisitorial e em sede judicial afirmou que agrediu a vítima Rebeca, pois estava com raiva dela. Assim, em razão das agressões praticadas pelos apelantes contra a vítima Rebeca esta sofreu deformidade permanente, conforme descrito no laudo complementar no 40296/19 (ID: 47557809, pág. 14/15). Portanto, inviável a desclassificação do delito de lesões corporais graves para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, pois não há qualquer dúvida acerca da autoria e materialidade delitivas expostas na r. sentença de ID: 47558094, a qual, portanto, não comporta qualquer reforma” (ID. 49832261). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016